Tribunal: TJSP
Processo: 7002332-89.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Superveniência de condenação – Unificação das penas - Alteração da data-base para a concessão de benefícios futuros - Data do trânsito em julgado do Ministério Público da última execução – Precedentes STF – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7002332-89.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado THOMAS MALAQUIAS DOS SANTOS AMARAL CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA
ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002332-89.2019.8.26.0344 - Voto no 21.404
2
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002332-89.2019.8.26.0344 - Voto no 21.404
3
15a Câmara Criminal
Agravo em Execução Penal no 7002332-89.2019 Marília
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Thomas Malaquias dos Santos Amaral Cardoso
Voto no 21.404
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Superveniência de condenação
Unificação das penas - Alteração da data-base para a
concessão de benefícios futuros - Data do trânsito em julgado
do Ministério Público da última execução Precedentes STF
Agravo provido.
Trata-se de agravo em execução interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, contra
a r. decisão de fls. 15/16, que, nos autos da execução no 1.160.525,
determinou, de ofício, a retificação do cálculo das penas do
sentenciado THOMAS MALAQUIAS DOS SANTOS AMARAL
CARDOSO, afastando a decisão anterior, que promovera a
unificação das penas do reeducando e fixara como data-base para
fins de benefícios a data do trânsito em julgado para o Ministério
Público da última condenação.
Pretende, em resumo, seja a r. decisão
reformada, a fim de que seja adotado como termo inicial para fins
de benefícios a data do trânsito em julgado para o Ministério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002332-89.2019.8.26.0344 - Voto no 21.404
4
Público da última execução criminal juntada aos autos, tal como
anteriormente estabelecido.
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento da contraminuta de fls. 32/37, e
mantida a decisão no juízo de retratação (fl. 38), vieram os autos a
esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo seu provimento (fls. 51/54).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Extrai-se dos autos que o agravado cumpria
uma pena de 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, no regime inicial fechado, pelos crimes de roubo majorado
tentado e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida,
por duas vezes (execuções no 01 a 03).
Posteriormente, sobreveio nova condenação
pela prática do crime de roubo duplamente majorado, ocasião em
que foi aplicada ao sentenciado uma pena de 06 (seis) anos e 05
(cinco) meses de reclusão, no regime inicial fechado (execução no
04).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002332-89.2019.8.26.0344 - Voto no 21.404
5
Os autos da execução seguiram conclusos
para o MM. Juiz da Vara de Execuções Criminais da Comarca de
Diadema, que promoveu a unificação das penas, determinando a
data do trânsito em julgado para o Ministério Público da última
condenação como termo inicial para a concessão de benefícios.
Posteriormente, os autos foram remetidos
para a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Marília,
oportunidade em que a MM. Juíza a quo, de ofício, determinou a
retificação dos cálculos, apontando divergência de entendimento
quanto ao termo inicial para a concessão de benefícios.
Em que pese o entendimento da Magistrada
de primeiro grau, a r. sentença deve ser reformada.
Isso
porque,
consoante
entendimento
majoritário deste Egrégio Tribunal de Justiça, a sobrevinda de nova
condenação no curso da execução enseja a readequação da data-
base para a concessão de benefícios, devendo se ajustar ao novo
montante de pena a cumprir.
Portanto, é de rigor a modificação do termo a
quo para contagem do novo período aquisitivo, de modo a ter como
parâmetro o trânsito em julgado para o Ministério Público da última
execução criminal juntada aos autos, entendimento este pacífico no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002332-89.2019.8.26.0344 - Voto no 21.404
6
Egrégio Supremo Tribunal Federal:
“Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. (...)
Execução penal. Somatória ou unificação de penas.
Alteração da data-base para a concessão de
benefícios.
Trânsito
em
julgado
de
última
condenação. Precedentes. Recurso parcialmente
provido. 1. O Supremo Tribunal Federal não tem
admitido a rejeição da impetração perante o
Superior Tribunal de Justiça a pretexto de se cuidar
de substitutivo de recurso especial cabível (HC no
115.715/CE, Primeira Turma, Rel. p/ o ac. Min.
Marco Aurélio, julg. em 11/6/13). 2. Firmou-se na
Turma o entendimento de que, sobrevindo nova
condenação no curso da execução penal, a
contagem do prazo para a concessão de
benefícios é interrompida e passa a ter como
parâmetro
a
pena
unificada
ou
somada,
considerando-se como termo inicial para a
contagem do período aquisitivo, a data do
trânsito em julgado da última condenação, não
importando se o delito é anterior ou posterior ao
início da execução penal. Precedentes. 3.
Recurso a que se dá parcial provimento.” (RHC
121849, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 22/04/2014)
(grifo nosso)
Frisa-se, como muito bem apontado pelo E.
Desembargador Guilherme Souza Nucci “o transito em julgado ao
parquet,
além
de
impedir
alterações
desfavoráveis
ao
sentenciando, é o primeiro e, portanto, mais antigo marco
condenatório, cuja adoção opera em evidente benefício.” (Agravo
em execução no 0065105-36.2014.8.26.0000, j. em 09/12/2014).
Não se desconhece que o Egrégio Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002332-89.2019.8.26.0344 - Voto no 21.404
7
Tribunal de Justiça proferiu decisão fixando a tese de que a
unificação de penas não enseja a alteração da data-base para
concessão de novos benefícios na execução penal (REsp no
1753512/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 18.12.2018).
Todavia, mantenho o posicionamento de que
a unificação das penas importa em modificação do termo inicial
para fins de benefícios, devendo adotar-se como data-base o
trânsito em julgado para o Ministério Público da última condenação.
Registre-se, ainda, que o entendimento aqui
esposado continua mantido pelo Pretório Excelso, malgrado o
posicionamento em sentido contrário do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça, consoante se observa do recente julgado abaixo
colacionado:
“UNIFICAÇÃO DE PENAS. POSSIBILIDADE DE AL
TERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A CONCESSÃO
DE
NOVOS
BENEFÍCIOS.
TERMO
INICIAL: DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA Ú
LTIMA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO
REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”
(STF, AgR no ARE no 1.253.868/MS, Rel. Min.
Carmen Lucia, j. em 29.05.2020).
Assim sendo, dá-se provimento ao agravo
ministerial para afastar a r. decisão agravada, a fim de modificar o
termo inicial para contagem de benefícios, adotando-se a data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002332-89.2019.8.26.0344 - Voto no 21.404
8
trânsito em julgado para o Ministério Público da última condenação.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator